Tribunal: TJMT
Processo: 0003332-98.2002.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 47003493):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AO RESSARCIMENTO – ADI No 1851 – ENTENDIMENTO ALTERADO – RE No 593.849/MG – CONSTATAÇÃO DO RECOLHIMENTO A MAIOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Afasta-se a aplicação disposta na ADI no 1851, em face de este foi alterado pelo RE no 593.849/MG, que, inclusive, foi submetido à repercussão geral, a dispor que o ressarcimento é devido nas hipóteses em que o ICMS é recolhido a maior do que a quantia presumida.” (TJMT, RAC 0003332-98.2002.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2020)
Os embargos de declaração id 52578469 opostos contra o aresto foram rejeitados, conforme id 61401989.
Inconformado, alega, em síntese, violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, e parágrafo único, II, todos do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora não apreciou todos os fundamentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em especial quanto à ausência de homologação pela SEFAZ HOMOLOGAÇÃO acerca da utilização dos créditos de ICMS.
Recurso tempestivo (id 68511519).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no id. 68844471.
Contrarrazões no id. 71857989.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, e parágrafo único, II, todos do CPC.
A partir da suposta ofensa violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, e parágrafo único, II, todos do CPC, a parte recorrente alega ter havido omissão significativa no acórdão, pois o órgão colegiado supostamente teria deixado de apreciar todos os fundamentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em especial quanto à ausência de homologação pela SEFAZ HOMOLOGAÇÃO acerca da utilização dos créditos de ICMS.
No entanto, do exame do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (id. 77748496), verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No presente caso, contudo, o que se observa é uma tentativa clara de rediscussão de matéria, e isso dá em razão de que as alegações do Recorrente foram enfrentadas no Acórdão proferido.
Repise-se, o inconformismo, ou vício existente, seria relativo à omissão, pois um dos pontos recursais não foi analisado, este que seria no sentido de que não foi comprovada a realização do fato gerador a menor, entretanto, veja-se o seguinte trecho do Acórdão:
“(...) A Fazenda Pública Estadual defende que o ato sentencial deveria ter sido baseado na ADI no 1851, esta que modificou o entendimento acerca do ressarcimento, e, antes de prosseguir à exposição da fundamentação, deve-se registrar que o ressarcimento já foi discutido em outra ação (...) Vislumbra-se que o ressarcimento, nas hipóteses afins ao dos autos são devidas, primeiramente por já ter sido discutida em sede de Mandado de Segurança, e em virtude do que foi colacionado pelo próprio Recorrente, na exordial. Há o fato, também, de que a discussão não se volta ao recolhimento a maior, e sim sobre o direito do ressarcimento, este que sofreu alterações no ínterim dos autos (...)”
Como pode ser verificado, o ponto foi sim registrado no Acórdão impugnado, eis que, na realidade, não seria possível ingressar no ponto da comprovação, pois já estaria assegurado pela coisa julgada material, já que debatido em autos de Mandado de Segurança.
Repise-se, a ação manejada foi no sentido apenas do direito do ressarcimento, e não de que houve o recolhimento a maior, ou a menor, pois isto já teria sido debatido.
Assim, é certo que como o ponto vertido nos presentes Embargos já foi discutido e esgotado no Acórdão, a referida alegação se reveste de mera rediscussão de matéria, o que, como já mencionado, é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Confira-se o que regula este Sodalício, acerca deste tema:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1013470-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/2/2020, Publicado no DJE 27/2/2020)”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, e parágrafo único, II, todos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça